Tribunal: TJDFT
Processo: 0729559-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729559-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE MERE DA CRUZ FERREIRA AGRAVADO: MARIA APARECIDA PIRES BRAGA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jane Mere Fernandes da Cruz Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID de origem 99306798) que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Maria Aparecida Pires Braga, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizada pela ré, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 28994770), a agravante aduz estar desempregada e não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ressalta ter firmado declaração de hipossuficiência com fundamento nos fatos acima expostos. Destaca não haver elementos nos autos de origem capazes de infirmar tal declaração, razão pela qual mereceria reforma a decisão agravada, que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça vindicado. Aponta o suposto desalinho da decisão recorrida com a jurisprudência pátria predominante. Acosta precedentes que entende corroborar com suas alegações. Sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante de suposto risco de lesão processual consubstanciado na possibilidade de indeferimento da petição inicial e extinção do processo em caso de não recolhimento das custas no prazo assinalado pelo Juízo de origem. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar o prosseguimento do feito independentemente do recolhimento das custas processuais. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de conceder o benefício de gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, inexiste indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, em que pese a agravante alegar o risco de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, caso não recolha as custas judiciais determinadas pelo Juízo no prazo estabelecido, compulsando os autos na origem, observa-se não haver qualquer determinação nesse sentido pelo Juízo a quo. Nota-se, ainda, que a agravante é ré no processo de referência, de modo que a ausência de efeito suspensivo nesse recurso em nada interfere no prosseguimento do feito que, inclusive, segue sua marcha normalmente, com a expedição dos ofícios determinada na decisão recorrida, bem como a designação de realização de perícia que, atualmente, aguarda manifestação das partes quanto à proposta de honorários realizada pelo profissional nomeado pelo Juízo. Nesse contexto, afigura-se inviável o deferimento do efeito suspensivo vindicado pela parte. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.